Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709615-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO ONOFRE DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, liquidou o valor da obrigação no importe de R$ 17.645,28, com correção monetária e juros de mora a contar de 12/9/2022, e decretou a extinção da fase de liquidação (ID no 42286269). 2. Não é possível visualizar o número de guia do preparo, tampouco a data do respectivo recolhimento nos documentos juntados pelo apelante (Aviso de lançamento - ID no 42286289 e ID no 42286291). É inviável identificar a sua possível regularidade. 3. Diante disso, intime-se o apelante, Banco do Brasil S.A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2023.